Tribunal: CARF
Processo: 10880.680614/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.680614/2011-18
ACÓRDÃO
1202-001.450 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERASA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO. IRRF. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO
Comprovado o oferecimento à tributação das receitas sobre as quais
incidiu o IRRF, é de se reconhecer o direito creditório correspondente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
(substituto[a] integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituto[a] integral), Leonardo de
Andrade Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.450 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680614/2011-18
2
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos que permeiam o presente processo, passo a transcrever
o relatório integrante do acórdão de impugnação para, a seguir, complementá-lo com a descrição
dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade de fls. 12-17 mais anexos, que foi
interposta pela Contribuinte acima identificada contra o Despacho Decisório no
015234687, de fl. 7, exarado em 03/01/2012 pela Autoridade Competente da
DERAT São Paulo/SP, com o seguinte teor:

Como se nota, o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 423.277,80, refere-se
a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007.
No entanto, em análise ao direito creditório demonstrado na DComp, das parcelas
formadoras do crédito informadas, no montante de R$ 423.277,80, nenhum valor
foi confirmado, sendo apurado, em decorrência desse fato, saldo negativo
disponível de R$ 0,00.
No relatório Análise do Crédito (fls. 10-11), encontra-se consignada a justificativa
para não aceitação das retenções informadas, conforme segue:

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.450 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680614/2011-18
3
Do feito fiscal, a Contribuinte foi cientificada em 16/01/2012 (fl. 9). Irresignada,
em 14/02/2012, apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 12-17 mais
anexos, alegando, em síntese, o que segue.
Segundo compreende a impugnante, o cerne da questão gira em torno da não
identificação pela RFB da receita tributável de juros sobre o capital próprio sobre
a qual foi promovida retenção na fonte de Imposto de Renda e que se constitui
em parcela formadora do saldo negativo de IRPJ na Experian Brasil Aquisições
Ltda. - EBAL.
No ponto, esclarece que foi deliberado pelos sócios das EBAL e da Serasa que esta
incorporaria aquela em 13/12/2007, com balanço base a ser levantado em
02/12/2007.
Além disso, aduz que, conforme pode ser avaliado nas atas de reunião de sócios e
no protocolo e justificativa de incorporação, foi deliberado que as variações
patrimoniais ocorridas entre 03/12/2007 e 13/12/2007 deveriam ser tratadas
contabilmente no incorporador (Serasa) como variação patrimonial posterior,
com o intuito de não modificar a situação patrimonial constante do balanço-base
de 02/12/2007, peça contábil de natureza exclusivamente societária.
Expõe ainda que, em 13/12/2007, a manifestante deliberou o crédito de juros
sobre o capital próprio aos seus acionistas, incluindo crédito correspondente à
EBAL que perfazia o montante de 70% (setenta por cento).
Dessa forma, argumenta que, por conta das disposições contidas no Protocolo de
Justificativa e Incorporação, aprovado em assembleia de acionistas da Serasa, a
receita financeira de juros sobre o capital próprio não pôde ser contabilizada na
EBAL, uma vez que esta mutação contábil modificaria o balanço societário datado
de 02/12/2007.
Foi, então, invocada a cláusula de variação patrimonial posterior constante do
referido protocolo, implicando, portanto, o reconhecimento da receita financeira
de juros sobre o capital próprio da EBAL nos livros contábeis da Serasa em
13/12/2007.
Em seguida, transcreve o art. 1o da Lei no 9.430/1996, destacando que, pela
norma reproduzida, o IRPJ deve ser apurado até a data do evento, e, por
consequência, estabelecendo a imputação de qualquer fato tributável ocorrido
entre a data do balanço-base e a data do evento sob à responsabilidade jurídica-
tributária da pessoa jurídica a ser sucedida, no caso, à EBAL.
Ciente disso, informa que a receita financeira de juros sobre o capital próprio da
EBAL, foi excluída da apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL da Serasa, uma vez que estes fatos contábeis
deveriam ser tributados na EBAL até a data do evento, e, em contrapartida, foi
devidamente adicionada (linha de outras adições das fichas 09 e 17 da DIPJ
2007/2007 da EBAL) ao lucro real e base de cálculo de CSLL da EBAL.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.450 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680614/2011-18
4
Adverte que referido ajuste foi realizado em caráter extra contábil, na medida em
que o lucro líquido contábil da EBAL, ponto de partida da apuração do IRPJ e da
CSLL, não poderia sofrer modificações em razão da cláusula de variações
patrimoniais posteriores, celebrada no protocolo de justificativa e incorporação
da EBAL.
Logo em seguida, sustenta que a receita financeira de juros sobre o capital
próprio foi devidamente tributada na EBAL, em atendimento ao artigo 9° da Lei n°
9.249/951 e ao artigo 1°, parágrafo 1°, da Lei n° 9.430.
Realizadas essas explicações acerca da tributação dos rendimentos sobre os quais
incidiram as retenções que compõem o saldo negativo de IRPJ do ano de 2007 da
Serasa S.A., vale-se a impugnante do art. 26 e §1o da IN SRF no 600/2005, a fim de
amparar seu direito à utilização do crédito em discussão para a extinção de
débitos próprios.
Em síntese, trata-se de saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2007 apurado pela
empresa EBAL, incorporada pela Recorrente em 13/12/2007. A composição do saldo negativa se
dá a partir de uma única parcela de IRRF, no valor de R$ 423.277,80, incidente sobre o pagamento
de juros sobre capital próprio.
Em sede de despacho decisório, a retenção não foi confirmada sob o fundamento
de que as receitas correspondentes não teriam sido oferecidas à tributação.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada
improcedente pela DRJ, com base nos seguintes fundamentos:
(i)
ausência de comprovação de oferecimento das receitas à tributação; e
(ii)
ausência de comprovação de que o JCP foi pago no período de apuração que
gerou o suposto saldo negativo de CSLL.
Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário destacando que é fato
incontroverso nos autos do presente processo a retenção do IRRF e a receita correspondente foi
oferecida à tributação por meio de adição na linha 22 “Outras adições” da Ficha 09A da DIPJ da
EBAL.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.450 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680614/2011-18
5
Como relatado acima, trata-se de saldo negativo de IRPJ ano-calendário 2007
apurado pela empresa EBAL, incorporada pela Recorrente em 13/12/2007. A composição do saldo
negativa se dá a partir de uma única parcela de IRRF, no valor de R$ 423.277,80, incidente sobre o
pagamento de juros sobre capital próprio.
Em sede de despacho decisório, a retenção não foi confirmada sob o fundamento
de que as receitas correspondentes não teriam sido oferecidas à tributação.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente argumentou que:
informa que a receita financeira de juros sobre o capital próprio da EBAL, foi
excluída da apuração do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL da Serasa, uma vez que estes fatos contábeis
deveriam ser tributados na EBAL até a data do evento, e, em contrapartida, foi
devidamente adicionada (linha de outras adições das fichas 09 e 17 da DIPJ
2007/2007 da EBAL) ao lucro real e base de cálculo de CSLL da EBAL.

Ao analisar a FICHA 09a da DIPJ da EBAL, a DRJ assim se manifestou:
Não bastasse, extrai-se da DIPJ acostada aos autos a Ficha 09A, abaixo
reproduzida:
(...)
Nota-se da Demonstração do Lucro Real acima colacionado que as adições ao
lucro líquido da EBAL comportaram 3 lançamentos:
- 03. Despesas Operacionais - Soma Parcelas Não Dedutíveis, no valor de R$
1.490.093.581,00;
- 10. Ajustes por Diminuição Valor de Invest. Aval. p/ PL, no valor de R$
28.953.531/77; e
- 22. Outras Adições, no valor de R$ 2.560.830,72.
Ora, não se pode esquecer que a receita cuja tributação na EBAL há de ser
comprovada diz respeito a recebimento de juros sobre capital próprio no valor de
R$ 2.821.852,03.
É fácil notar que as adições realizadas nas linhas 03 e 10, pelas suas próprias
naturezas, não comprovam a adição de receitas de juros sobre capital próprio
alegada pela contribuinte, já que se tratam, respectivamente, de despesas
operacionais não dedutíveis e ajustes por diminuição de investimentos avaliados
pelo patrimônio líquido.
No que se refere à adição contida na linha 22 (outras adições), primeiramente, há
que se atentar que diz respeito ao acréscimo do lucro líquido da EBAL sob o título
de uma adição genérica, a qual poderia, em tese, abarcar valor de qualquer
natureza, não discriminados nas linhas anteriores. Ademais, outro ponto a ser
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.450 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680614/2011-18
6
observado é que sequer o valor relativo a essa adição (R$ 2.560.830,72) coincide
com valor a ser comprovado (R$ 2.821.852,03).

Portanto, a DRJ entendeu que o oferecimento das receitas à tributação não estaria
comprovado por dois motivos: (i) caráter genérico da adição; e (ii) divergência entre o valor
adicionado e a receita auferida pela Recorrente.
Em seu recurso, a Recorrente esclareceu que o valor de R$ 2.560.830,72
corresponde ao valor das receitas deduzido dos valores pagos a título de PIS e COFINS, apurados à
alíquota combinada de 9,25% (PIS - R$ 46.560,56 e Cofins - R$ 214.460,75), nos termos do §2o, do
art. 1o, do Decreto 8.426/2015 combinado com o art. 1o, § 1o da Lei 10.637 e art. 1o, § 1o da Lei
10.833/2003.
A explicação é razoável e o valor adicionado corresponde a 90,75% da receita de JCP
pago à Recorrente.
Portanto, entendo que está devidamente comprovado o oferecimento das receitas
à tributação.
Relativamente à retenção do valor de R$ 423.277,80. Tanto é assim que a própria
DRJ informa ter confirmado que o referido valor foi informado em DIRF pela fonte pagadora.
Isso basta, no meu entender para se confirmar a parcela de IRRF, no valor de R$
423.277,80.
Como adiantado linhas acima, a DRJ fundamentou a manutenção do despacho
decisório por um segundo argumento, qual seja: o de que não haveria nos autos a comprovação
de que a deliberação do pagamento do JCP se deu antes do ato sucessório de incorporação em
13/12/2007.
Em primeiro lugar, a adoção de tal argumento em sede de julgamento da
manifestação de inconformidade configura inovação de critério jurídico vedada pelo art. 146, do
Código Tributário Nacional.
Ademais disso, considerando que a fonte pagadora do JCP é a própria Recorrente,
caso se entenda que o JCP não era devido até 13/12/2007 (data da incorporação da EBAL pela
Recorrente) e que a receita não foi realizada antes do ato sucessório, consequência lógica é o
reconhecimento de que nem o JCP nem o IRRF seriam devidos, o que geraria direito creditório de
igual valor à Recorrente.
Assim, considerando que a EBAL apurou IRPJ devido com valor zerado, deve ser
reconhecido o direito creditório, no valor de R$ 423.277,80.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.450 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.680614/2011-18
7
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 132
DF CARF MF
Original